Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE CALUNIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime, quanto ao delito do artigo 138 do Código Penal (calúnia), nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal e, em relação às demais imputações (artigos 139, “caput”, e 140, c/c 141, inciso III, todos do Código Penal), declinou da competência em favor do Juizado Especial da mesma Circunscrição Judiciária, por se tratarem de infrações de menor potencial ofensivo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há justa causa para o exercício da ação penal em relação ao delito de calúnia (artigo 138 do Código Penal).
III. Razões de decidir:
3. Na imputação de crime contra a honra, a justa causa apta à deflagração da ação penal privada demanda a indicação de indícios mínimos de autoria e materialidade, que não foram colacionados, e, ainda, da demonstração de ofensas em que se extraia o animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi, ora não evidenciados.
4. Em regra, o ânimo (elemento subjetivo) do agente deve ser examinado no mérito da ação penal, excepcionalmente, quando flagrantemente ausente o dolo específico de lesar a honra alheia, a análise do dolo específico deve ser feita prontamente, de modo a obstar a tramitação da lide.
5. Em relação à contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da LCP), não se pode falar em eventual calúnia, pois o artigo 138 do Código Penal exige, para a sua configuração, a imputação falsa de fato definito como crime, e não se admite “analogia in malam partem”.
6. Em relação às demais imputações (descumprimento de medidas protetivas de urgência e violação de domicílio), pela forma como narrada na queixa-crime, não se vislumbra que a recorrida atuou com o elemento subjetivo exigido para caracterização do crime de calúnia.
7. Ademais, se os ilícitos foram propagados em processos judiciais, pendentes de apuração, não se tem a certeza necessária quanto à falsidade das imputações feitas pela recorrida, que inclusive figura como vítima em processos que tramitam perante Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, e o fato de haver medida protetiva indeferida, isto, por si só, não configura o crime de calúnia.
8. De se destacar, ainda, que o mero “animus narrandi” (intenção de narrar), “animus criticandi” (intenção de criticar) ou “animus consulendi” (intenção de aconselhar) afasta a ocorrência de crime.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.